Tribunal: TJBA
Processo: 8008556-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008556-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GRAZIELA SILVA DAS MERCES Advogado(s):ANNE KAROLINE GUIMARAES OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA VAGA ÚNICA. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8008556-63.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ESTADO DA BAHIA e, parte Agravada, GRAZIELA SILVA DAS MERCES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator